Tribunal: TJDFT
Processo: 0715183-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715183-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MADID ATACADISTA DE ALIMENTOS E REPRESENTACAO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 137277458 – integrada pela decisão de ID origem 151121186 –, proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da Execução Fiscal n. 0731955-90.2020.8.07.0016 movida em face de MADID ATACADISTA DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME, ora agravada. Na origem, o Juízo indeferiu o pedido formulado pelo exequente para redirecionar a execução em face do sócio da executada à época do fato gerador do crédito tributário, nos seguintes termos (ID origem 137277458): [...] É cediço que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Para aplicar a hipótese do artigo 134, VII, do CTN, é necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. O disposto no artigo 9o da Lei Complementar 123/2006 não importa em redirecionamento automático da execução fiscal, sendo tal hipótese excepcional, como se observa claramente do § 4o do referido dispositivo: [...] O que o dispositivo deixa claro é que existem requisitos específicos a serem demonstrados que autorizam a responsabilidade solidária dos administradores, quais sejam: (i) descumprimento de obrigação principal; (ii) prática irregular praticada por empresários, sócios ou administradores; (iii) devido processo administrativo e judicial. Neste sentido, a tese no 630, firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp repetitivo no 1.371.428, estabelece que “em execução fiscal de dívida tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Nos termos do Enunciado da Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competente, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Por outro lado, não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal, o que é o caso dos presentes autos. Este Eg. TJDF já se manifestou acerca do tema, com o mesmo entendimento acima. Vide julgado abaixo colacionado: [...] Firme neste entendimento, não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o disposto no artigo 135 do CTN. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Intime-se a Fazenda Pública para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito. Prazo: 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. (Grifos no original) Na decisão ID origem 151121186, o Juízo rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo exequente. O agravante, em suas razões recursais, sustenta que, após tentativas infrutíferas de localizar a agravada, requereu o redirecionamento da execução em face dos sócios daquela, com respaldo no art. 134, inciso VII, do Código Tributário Nacional – CTN. Argumenta que o art. 9o da Lei Complementar n. 123/2006 e a Lei Complementar n. 147/2017 permitem a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento dos tributos devidos pelas micro e pequenas empresas, cabendo aos sócios “[...] demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos”. Defende que, no Recurso Especial n. 1.876.549/RS, o colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ entendeu que o redirecionamento da execução fiscal para os sócios não pressupõe que a dissolução das micro e pequenas empresas tenha sido irregular. Alega que o perigo de dano reside no fato de o agravante estar sendo impedido de prosseguir com a execução, bem como na possibilidade de a decisão recorrida servir de inspiração para outros pronunciamentos no mesmo sentido (“efeito multiplicador”). Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo “[...] para que seja determinado o redirecionamento da execução fiscal na forma pleiteada na origem” e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida (ID 45999330). Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, Código de Processo Civil – CPC). Na decisão ID 46302493, apliquei a fungibilidade para receber o pedido de efeito suspensivo como pedido de antecipação de tutela e o indeferi. Foi lavrada certidão (ID 51932681), na qual consta que “[...] após várias tentativas de intimação, não foi possível a intimação do agravado”. No despacho ID 54924340, determinei a intimação do agravante para esclarecer se persistia o seu interesse no julgamento do presente Agravo. O agravante se manifesta, informando “não mais subsistir interesse jurídico” neste recurso e requerendo a informando a sua desistência (ID 55612394). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. O agravante requereu a desistência recursal no ID 55612394. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO para que produza efeitos jurídicos e legais. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, promova-se o arquivamento do feito. Publique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator